Tribunal: TJES
Processo: 5002214-42.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-42.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO FIRMINO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu a absolvição, e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3) e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição do réu; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena-base e da fração de redução pela tentativa; (iii) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório circunstanciado, e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, em especial o policial militar que atendeu a ocorrência e presenciou o reconhecimento do réu.

O dolo de matar restou evidenciado pela extrema violência empregada, inclusive com tentativa de asfixia e golpes de faca em regiões vitais, revelando a intenção de eliminar a resistência da vítima ou garantir a impunidade do crime, enquadrando-se na figura típica do latrocínio tentado.

A sentença fixou corretamente a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa dos vetores "motivos", "circunstâncias" e "consequências", diante da extrema violência, premeditação, relação de confiança entre réu e vítima, e os graves danos físicos e psicológicos suportados pelo ofendido.

A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, considerando o elevado grau de execução do crime e a proximidade da consumação do resultado morte, evitado apenas pela intervenção médica.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002214-42.2024.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO FIRMINO PEDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FLAVIO FIRMINO PEDRO
,
contra a sentença (id 16689815), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Ibatiba-ES que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime de latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inciso II, do CP), às penas de 11 (0nze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

Em razões (id 16689830), a defesa postula a absolvição do réu e, de forma subsidiária, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, e que seja aplicada a fração máxima de diminuição pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), além da concessão da gratuidade de justiça.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que no dia 22/11/2024, no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, o denunciado foi até a casa do ofendido
Francisco Ferreira de Souza
, que era seu amigo, e lhe pediu um copo d’água, contudo, no momento em que ele foi buscar a água o réu anunciou o assalto com o uso de uma faca.

Quando a vítima informou que não tinha o dinheiro, o denunciado amarrou uma corrente em seu pescoço e o asfixiou, além de desferir vários socos em seu rosto e golpes de faca, causando-lhe lesões.

Nessas circunstâncias, o ofendido não conseguiu se defender e acabou ficando desacordado, sendo que posteriormente acordou e viu que estava ensanguentado, notando ainda que o seu aparelho celular e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) haviam sido subtraídos pelo réu.

Quanto ao pedido absolutório, tenho que a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, laudo de exame de corpo de delito e relatório circunstanciado, todos anexados no id 16689674.

A autoria, por sua vez, também está comprovada pelo depoimento da vítima,
Francisco Ferreira de Souza
(id 16689809), onde narrou de forma clara, firme e coerente a dinâmica dos fatos, descrevendo que foi brutalmente agredida pelo réu, com o uso de corrente e faca, tendo sido sufocada, agredida com socos no rosto e atingida com facadas em regiões vitais do corpo.

Relatou, ainda, que após desmaiar em virtude da violência sofrida, ao recobrar a consciência, percebeu a subtração de seu telefone celular e de quantia em dinheiro.

As declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, especialmente, pelo relato prestado pelo policial militar LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (id 16689809), o qual atendeu à ocorrência e confirmou que a vítima, ainda no hospital, reconheceu o réu como o autor dos fatos.

A informante NATANIELY FIDELIS CLAUDIO MATIAS (id 16689809), ex-companheira do acusado, embora não tenha presenciado os fatos, relatou ter sido ela quem socorreu Francisco ao vê-lo ferido e ensanguentado, fato que também fortalece a versão acusatória.

Dessa forma, tenho que o dolo de matar ficou evidente diante da violência empregada e da região do corpo atingida, além da tentativa de asfixia com a corrente, conforme narra a vítima, sendo certo que o comportamento do réu demonstra clara intenção de eliminar a resistência do ofendido para consumar a subtração, ou mesmo de assegurar a impunidade, o que se insere na hipótese típica do latrocínio, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
O delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da res furtiva ou para garantir a impunidade do crime.

3
. A conduta do agente que, ao tentar subtrair bens ou valores da vítima, dispara contra ela, consciente da sua possibilidade de causar a morte daquela, pratica o delito de latrocínio tentado, uma vez que não obteve nenhum dos resultados pretendidos, quais sejam, a subtração da coisa e a morte da vítima.
Ainda, também pratica latrocínio o agente que, após subtrair a coisa de uma das vítimas, atente contra a vida de outras para assegurar a posse da res furtiva. (...)” (grifo nosso) (TJES – Apelação criminal nº 0001533-59.2020.8.08.0045, relator Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/08/2023)

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena-base, fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, verifico que a exasperação procedida pelo Magistrado está correta.

No caso, realizando reforço argumentativo, tenho que o vetor “motivos” é negativo uma vez que o réu agiu para obter vantagem patrimonial utilizando de extrema violência contra pessoa de sua convivência, já que era amigo da vítima e frequentava a sua casa.

A baliza “circunstâncias” também é desfavorável, após a reforço argumentativo, diante da premeditação do ataque e da utilização de objetos potencialmente letais, como uma faca.

Do mesmo modo, o vetor “consequências” merece desvalor, com reforço de argumentação, pois a vítima ficou desacordada e sofreu lesões permanentes e danos psicológicos consideráveis, conforme narrado em juízo.

Indo adiante, a defesa ainda requer a incidência da fração máxima de diminuição de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

No caso, reputo adequada a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença, tendo em vista o elevado grau de execução do
iter criminis
, a intensidade da violência empregada e a quase consumação do resultado morte, que só não ocorreu pela intervenção médica.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16801985),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.